Tribunal: TCU
Processo: 040.136/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 322/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.136/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Leme Franco (XXX.252.248-XX); Ana Paula Kaiser (XXX.982.520-XX); Andre Romero Calvet Pinto Ferreira (XXX.232.983-XX); Carolina Chaves Goncalves Matos (XXX.811.821-XX); Caroline Riekehr Tabosa (XXX.153.377-XX); Clarissa Pereira Borges (XXX.321.794-XX); Dayany da Silva Teixeira (XXX.629.743-XX); Gustavo Almeida Dias (XXX.107.926-XX); Nilo Sergio Gaiao Santos (XXX.585.137-XX); Silvio Theorga Filho (XXX.998.323-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União - AGU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.